Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716234-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.V.P.M.B.L. REPRESENTANTE LEGAL: N.M.M. AGRAVADO: C.M.L.E. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.V.P.M.B.L. (impetrante), representado por sua genitora, Nilza Maria Martins, contra a decisão interlocutória (Id. 10584841 - p. 27/29) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência pretendida, na qual objetivou a matrícula em curso supletivo para fins de concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior. O pedido liminar foi deferido no ID 10599474, e o processo restou suspenso em razão do IRDR constante do Tema 1127. É o relato. DECIDO. Ao analisar a questão, verifica-se que, conforme andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora